Tribunal: TJDFT
Processo: 0745186-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou a decisão agravada para afastar a ordem de penhora do imóvel de propriedade do embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão no acórdão por não considerar os argumentos que afastam a utilização efetiva do imóvel como residência, no momento da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração objetivam esclarecer aspectos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.
4. No caso, não se verifica a omissão apontada pelo embargante, tendo sido o assunto devidamente apreciado e fundamentado no acórdão.
5. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não se mostra pertinente nesta seara, devendo ser buscada por meio do recurso cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração quando não restar identificado no julgado a ocorrência de qualquer omissão, contradição ou violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.